Tribunal: TJDFT
Processo: 0732087-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732087-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein - SBIBHAE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada em cumprimento provisório da sentença, com o intuito de obrigar o agravado a inserir a imunidade tributária do ISS no prazo máximo de 3 dias (ID no 49745552). 2. Homologo a desistência de ID no 50992713 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO